Tribunal: TJDFT
Processo: 0708832-46.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0708832-46.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ROSEMARY SOUSA FARIAS EMBARGADA: TATIANE DE OLIVEIRA SOARES À embargada sobre embargos de declaração de ID 70474125. Intime-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 3 de abril de 2025. Desembargador JAIR SOARES